Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710353-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE BISPO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes apeladas para manifestarem sobre a petição de ID no 64339788, e documentos que a acompanham. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator